Tribunal: TJBA
Processo: 8030491-04.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030491-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA. INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS A GARANTIA DOS VALORES EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE PASSA A SER, COM O DEPÓSITO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 179 DO STJ. TEMA 677. TESE CONSOLIDADA ATÉ EVENTUAL REVISÃO.

PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da Decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a imposição do ônus do pagamento do valor executado com juros e correção monetária, em razão do cumprimento da condenação pelo executado, através de depósito realizado nos autos

(ID. 127169681 - autos de origem)
.

2. Na espécie, a execução do título executivo judicial se originou de sentença transitada em julgado, a qual após regular fase de conhecimento, condenou o Banco do Brasil, ora Agravado, a indenizar o Agravante por danos morais no montante de 35 (trinta e cinco) salários mínimos

(ID. 43127675 - autos de origem)
.

3. Na decisão agravada, o juízo primevo entendeu que, à luz da jurisprudência do STJ, o Executado se eximiu da obrigação de atualização da dívida, uma vez que

o montante
foi depositad
o
em conta judicial e
, por conseguinte,
já estaria sendo devidamente

corrigido
pela Instituição Financeira.

4. O cerne da controvérsia debatida no presente recurso, portanto, cinge-se acerca da responsabilidade ou não do devedor pelo pagamento dos juros e da correção monetária referente aos depósitos judiciais até o respectivo levantamento.

5. Na hipótese dos autos, se verifica que o Agravado efetuou o pagamento do valor da condenação em 19/10/2005, conforme depósito judicial acostado ao

ID. 43127781 dos autos de origem
, em montante suficiente à satisfação do crédito executado.

6. Efetuado o pagamento judicial para garantia da dívida pelo Executado, é da instituição financeira destinatária do depósito a responsabilidade pelos encargos da atualização dele decorrente, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos, excluindo-se os juros de mora.

7. Por fim, registro que ainda não teve desfecho da revisão do Tema 677 pelo STJ, tampouco houve determinação de suspensão dos processos em fase de execução, conforme se aduz:

“Há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo no território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte. ‘Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária’." (acórdão publicado no DJe de 28/10/2020).

8. Prevalece, portanto, a aplicação da tese consolidada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no sentido de que: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

Precedentes dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo de Instrumento nº 8030491-04.2021.8.05.0000
de Camaçari-BA, em que é Agravante

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA

e Agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR21